Tribunal: STF
Processo: Rcl 55812
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado do Maranhão em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, por entender ausente a aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o teor do enunciado vinculante tido como paradigma, e julguei prejudicado o pedido liminar.



    No presente recurso, a parte agravante sustenta, em síntese, que (eDoc 21, p. 2-3):



    “Com o devido acatamento, a decisão ora objurgada não merece prosperar, pois há nos autos circunstâncias diferentes e peculiares não assemelhadas aos parâmetros citados no aludido pronunciamento judicial, razão pela qual impõe-se o presente Agravo Interno necessário para a reforma denegatória do inconformismo estatal.



    Diversamente do que asseverado na decisão em combate o Tema 55 (RE 573.540) tratou sobre a questão de manutenção do atendimento médico-hospitalar em favor de quem não mais contribui para a mantença do sistema especial de atendimento à saúde instituído pelo Agravante em favor de seus servidores.”



    Aduz que “o Novo Hospital do Servidor Público Estadual corresponde a uma operadora de plano privado de assistência à saúde na modalidade de autogestão credenciada pelo Agravante para prestar atendimento aos servidores públicos estaduais, ativos e inativos, bem como pensionistas que optem pela adesão ao FUNBEN” (eDoc 21. p. 7-8).



    A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou (eDoc 38).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação recursal permite reanalisar o feito para chegar a conclusão diversa da anterior, em juízo de regresso.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.540 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11.6.2010, Tema 55), submetido à sistemática de repercussão geral, firmou o entendimento de que (a) as contribuições para assistência de saúde cobradas compulsoriamente pelos Estados de seus servidores possuem natureza nitidamente tributária; (b) os Estados só podem instituir contribuição previdenciária que finalize custear o regime de previdência de seus servidores, não havendo dispositivo constitucional que autorize tais entes federativos a instituir contribuições residuais; e (c) não há óbice constitucional ao oferecimento de serviços de assistência à saúde pelos Estados a seus servidores, desde que a adesão e a contribuição sejam voluntárias.



    Como visto, naquela oportunidade, restou consignado que a ilegitimidade recai unicamente sobre a compulsoriedade da cobrança de contribuições para custeio de serviço de saúde complementar, e não da oferta desses serviços pelo ente público a seus servidores, mediante contrapartida, e desde que assegurada sua facultatividade. 



    Destaco o seguinte trecho do voto condutor do julgamento do mencionado precedente:



    “Nesse ponto, convém esclarecer que a criação de planos de saúde pelos entes federados não se afigura, a priori, inconstitucional.



    Como bem salientado pelo Ministro Eros Grau no voto que proferiu na ADI 3.106,a inconstitucionalidade reside apenas na compulsoriedade da contribuição instituída para o financiamento desses ‘planos de saúde’, ou seja, no emprego do vocábulo ‘compulsoriamente’ no § 5º do art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002.



    Em outras palavras, Constituição não autoriza os Estados-membros a instituir, para o custeio de serviços de saúde, exação que possua natureza tributária, cujo pagamento seja exigido a todos os servidores independentemente da voluntária adesão ao ‘plano’.



    Por outro lado, não há óbice constitucional ao oferecimento desses serviços, pelo Estado, aos seus servidores, desde que a adesão e a ‘contribuição’ não sejam compulsórias. Convém esclarecer, também, que os serviços somente serão prestados àqueles que, voluntariamente, aderirem ao ‘plano’, inexistindo, pois, direito subjetivo à sua fruição independente do pagamento da ‘contribuição’. Ressalte-se que o termo ‘contribuição’, nesse contexto, não é mais entendido em sua acepção jurídico-tributária.”



    Por esta razão, reconsidero a decisão por agravada e passo a um novo exame da reclamação.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    No caso dos autos, constata-se que o ato reclamado foi objeto de recursos diversos, dentre os quais o agravo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, e que esse último, autuado nesta Corte como ARE 1.407.119, em 11.10.2022, por ocasião do ajuizamento desta reclamação, em 14.09.2022 (eDoc 2), encontrava-se pendente de julgamento.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, bem como elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se por esgotamento de instância,“o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”. 



    Conforme se extrai dos autos, a pendência de apreciação do agravo em recurso extraordinário revela não ter sido concluído o iter processual exigido para o ajuizamento da reclamação (art. 988, § 5º, II, do CPC). Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 940-RG. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não cabe Reclamação, sob a alegação de violação a Tema de Repercussão Geral, quando não houver esgotamento da instância ordinária, o que ocorre somente com o julgamento do Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto contra o Acórdão de 2º Grau. 2. (...) 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 49586 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021; grifei)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018, grifei)



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pendência do julgamento definitivo do recurso extraordinário, cujo objeto é a reforma do acórdão, constitui óbice ao processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, uma vez que revela não ter chegado ao fim o iter processual exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC, tendo em vista que a pretensão da parte então recorrente relativa à mesma questão constitucional debatida nos autos ainda está sujeita ao juízo do Supremo Tribunal Federal. 2. Revela-se indevido o uso da ação reclamatória como instrumento a viabilizar a queima de etapas da marcha processual. No caso dos autos, a parte ora agravante pleiteia o provimento do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação constitucional quando ainda pendente de apreciação por esta Suprema Corte o recurso extraordinário por ela interposto em face do acórdão reclamado.A reclamação constitucional não se presta a funcionar como substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39294 AgR-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.8.2021)



    A medida visa evitar que, por via transversa, possa a parte reclamante alcançar o pronunciamento desta Corte, mediante a reclamação, quando esse pronunciamento ainda estaria disponível à parte pela via recursal.



    Confira-se, a propósito, o que consignado pelo Ministro Ricardo Lewandowski ao apreciar a Rcl 37964-AgR:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é requisito de admissibilidade da reclamação que indique como paradigma um acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. II – A reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC tem a finalidade de resguardar o direito da parte trazer a sua questão jurídica ao Supremo Tribunal Federal, por reclamação, nos casos em que a via recursal estaria fechada. III – Se um caso chega a esta Suprema Corte por meio de recurso extraordinário, com ou sem agravo (ARE ou RE), somente no âmbito desses recursos poderá ser averiguada a aplicabilidade da tese jurídica sustentada pelo reclamante, sob pena de transformar-se a reclamação em inadmissível sucedâneo recursal que permitiria o duplo exame do mesmo caso concreto pelo STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37964 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2020)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em nova apreciação da reclamação, a ela nego seguimento, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente